Tribunal: TJDFT
Processo: 0733575-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL BAIXA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, INCISO IV, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DA CNH. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .”
2. O executado recebe por volta de três salários mínimos por mês, importância deveras menor do que o mínimo legal autorizador de constrição, no valor de cinquenta salários mínimos mensais.
3. A inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes consiste em medida que deve ser tomada, a priori, pelo próprio devedor.
4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor não é instrumento hábil à satisfação do crédito, mesmo porque sequer atinge a esfera patrimonial do executado.
5. Agravo de Instrumento conhecido. Negado provimento ao recurso do exequente.